Tribunal: TJMT
Processo: 1006456-13.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006456-13.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.275.792/0001-50 (APELADO), EDUARDO MARTINELLI CARVALHO - CPF: 268.423.848-00 (ADVOGADO), ANDREY BIAGINI BRAZAO BARTKEVICIUS - CPF: 326.714.848-01 (ADVOGADO), CINTIA YOSHIE MUTO - CPF: 339.184.928-26 (ADVOGADO), MARCELO BEZ DEBATIN DA SILVEIRA - CPF: 220.914.688-78 (ADVOGADO), GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.275.792/0001-50 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL
–
REGIME ADMINISTRATIVO CAUTELAR (RESOLUÇÃO No. 007 /2008- SARP) –

NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUNTE – REQUISITOS NÃO OBSERVADO PELO FISCO – LANÇAMENTO DE ICMS ANTECIPADO E MULTA – ILEGALIDADE – TAD ANULADO –
SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, §11o, DO CPC)
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Não há ilegalidade no regime administrativo cautelar,
instituído pela
Lei Estadual n.o 9.425/10, que introduziu o art. 17-I, à Lei n.o 7.098/98, o qual foi regulamentada pelos
artigos 444 e 445 do RICMS/MT (aprovado pelo Decreto n.o 2.212/2014) e Resolução no 007/2008-SARP/SEFAZ-MT, uma vez que não modifica a regra matriz de incidência do ICMS
.

Embora seja
possível a inclusão do contribuinte inadimplente no regime cautelar administrativo previsto na
Resolução n.o 07/2008-SARP,
se mostra necessária a realização de notificação prévia do sujeito passivo tributário, conforme prevê os
art. 17, inciso XVIII, e o §4o do Art. 39-B, ambos da Lei no 7.098/98
c/c art. 445,
§1o,
do RICMS.

Diante da ausência de provas acerca da notificação do sujeito passivo tributário acerca de sua inclusão no regime cautelar administrativo previsto na Resolução n.o 07/2008-SARP, se mostra ilegal a exigência do pagamento antecipada do ICMS e a aplicação de multa por descumprimento da referida obrigação tributária.

O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando o grau de zelo do profissional, o lugar, a natureza/importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço; sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação. Inteligência do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá
-MT, nos autos da
Ação Anulatória de Débito Fiscal no 1006456-13.2018.8.11.0041
,
ajuizado por
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA
.
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para:
01)
declarar a ilegalidade da aplicação da Resolução 07/2008 – SARP no caso em concreto;
02)
declarar a ilegalidade dos 2
5 TADs questionados na demanda, a saber: 1132507-5; 1132571-1; 1132592-5; 1132734-6; 1132755-9; 1132770-3; 1132112-0; 1132116-8; 1132128-2; 1132134-0; 1132138-5; 1132139-5; 1132139-8; 1132140-9; 1132163-2; 1132163-8; 1132246-8; 1132300-3; 1132368-9; 1132387-3; 1132426-1; 1132455-3; 1132455-7; 1132467-8 e 1132506-1
;
03)
Condenar o ora apelante

ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa
.

Aduz o que,
quando o contribuinte descumpre
obrigação tributária, é lícita a sua inclusão no Regime de Tratamento Tributário Diferenciado previsto na Resolução n.o 07/2008-SARP da SEFAZ/MT.

Sustenta que, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem entendimento pacificado no sentido de ser legal o enquadramento do contribuinte inadimplente no regime cautela administrativo, pois não altera a regra matriz de incidência, mas apenas determina o recolhimento antecipado do tributo.

Argumenta que, em virtude da existência de pendência no sistema de conta corrente, o Apelado foi incluído automaticamente no regime administrativo cautelar instituído pela Resolução no. 007/2008/SARP/SEFAZ-MT.

Assegura que, os créditos inscritos no sistema de conta corrente se referem a outros 48 TAD ́s, dos quais o contribuinte foi notificado no momento da automação, mas não efetuou o pagamento.

Assevera que, compete ao contribuinte acessar diariamente o seu sistema de conta fiscal para receber notificações e comunicações administrativo-tributárias das unidades fazendárias, conforme prevê o art. 17, XVIII c/c art. Art. 39-B, § 4o, ambos da Lei n. 7.098/98.

Argui que, não é admissível a arguição de desconhecimento dos débitos pretéritos e/ou inclusão no regime cautelar administrativo.

Pontua que, não há qualquer irregularidade na inclusão do contribuinte inadimplente no Regime de Tratamento Tributário Diferenciado previsto na Resolução n.o 07/2008-SARP da SEFAZ/MT e consequentemente nos TAD ́s lavrados nos postos fiscais em razão da ausência de recolhimento do tributo na forma estabelecida no regime cautelar.

Assevera que, por ocasião da contestação, foi reconhecido pelo Fisco Estadual que o ICMS devido nas operações realizadas pelo Apelado foi recolhido, posteriormente, pelo contribuinte, quando da apuração mensal do tributo.

Assegura que, pelo fato do Contribuinte estar enquadrado no regime cautelar administrativo, o recolhimento do ICMS deveria ocorrer de forma antecipada.

Afirma que, inexiste qualquer ilegalidade no lançamento das multas realizadas pela Fazenda Pública Estadual.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada de modo a julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

A Apelada, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que a Apelada
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA
.
ajuizou a presente ação arguindo em síntese a ilegalidade dos créditos fiscais lançados
por meio dos TAD ́s
1132507-5; 1132571-1; 1132592-5; 1132734-6; 1132755-9; 1132770-3; 1132112-0; 1132116-8; 1132128-2; 1132134-0; 1132138-5; 1132139-5; 1132139-8; 1132140-9; 1132163-2; 1132163-8; 1132246-8; 1132300-3; 1132368-9; 1132387-3; 1132426-1; 1132455-3; 1132455-7; 1132467-8 e 1132506-1
, relativo à ausência de recolhimento antecipado do ICMS e aplicação de multa, oriunda da inserção do contribuinte no regime cautelar administrativo previsto na Resolução 07/2008 – SARP.

Narra a parte autora/apelada, que: 01) a sua inclusão no regime administrativo cautelar instituído pela Resolução no. 007/2008/SARP/SEFAZ-MT, pois não houve notificação prévia; 02) a cobrança do ICMS é ilegal, pois o tributo foi recolhido posteriormente quando da apuração do imposto estadual; 03) a multa aplicada é indevida.

O Juízo
a quo
, julgou procedentes os pedidos da inicial, para o fim de:
01)
declarar a ilegalidade da aplicação da Resolução 07/2008 – SARP no caso em concreto, sob o fundamento que o Estado de Mato Grosso não demonstrou que houve notificação prévia do contribuinte acerca da inclusão no regime cautelar administrativo;
02)
declarar a anulação dos créditos questionados na demanda (TAD ́s n.o
1132507-5; 1132571-1; 1132592-5; 1132734-6; 1132755-9; 1132770-3; 1132112-0; 1132116-8; 1132128-2; 1132134-0; 1132138-5; 1132139-5; 1132139-8; 1132140-9; 1132163-2; 1132163-8; 1132246-8; 1132300-3; 1132368-9; 1132387-3; 1132426-1; 1132455-3; 1132455-7; 1132467-8 e 1132506-1
)
;
03)
Condenar o ora apelante

ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa
.

Com essas considerações, passo a análise das insurgências recursais.

Pois bem. Sabe-se que, em relação ao regime cautelar administrativo esta e. Corte tem se manifestado no sentido de reconhecer a sua licitude
no que tange a forma de pagamento do tributo, a qual deve ser realizada de forma antecipada
, uma vez que essa sistemática não modifica a regra matriz de incidência do ICMS.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PRETENSÃO DE CANCELAMENTO DE TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O DÉBITO OMISSO QUE DEU AZO À LAVRATURA DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO MAIS SE ENCONTRAVA SUSPENSO – REATIVAÇÃO NO SISTEMA DE CONTA CORRENTE FISCAL – CONTRIBUINTE SUJEITA AO REGIME ADMINISTRATIVO CAUTELAR – EXIGÊNCIA DO RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO ICMS – RESOLUÇÃO No. 007 /2008- SARP – LEGALIDADE – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO ENSEJA ALTERAÇÃO DE REGRA MATRIZ DE TRIBUTO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.
O regime administrativo cautelar, instituído pela Resolução no. 007 /2008/ SARP /SEFAZ-MT e regulamentado pelo art. 444 e seguintes do RICMS/MT é legal, porquanto apenas obriga o contribuinte em débito com o Fisco ao recolhimento antecipado do imposto, não criando ou instituindo situação jurídica além daquela já prevista em lei
. [...]”.
(TJMT - N.U 0025789-41.2013.8.11.0041, Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 18/12/2018)

“MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIA – RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO TRIBUTO – RESOLUÇÃO N. 07/2008- SARP – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - SENTENÇA RETIFICADA. [...] 2. Não há qualquer ilegalidade na inclusão do contribuinte em débito com o fisco, no regime diferenciado cautelar instituído pelo RICMS e Resolução no 007 /2008/ SARP /SEFAZ,
haja vista que aludido regime é apenas uma forma de recolhimento do tributo
, exigida de todos os contribuintes que se encontram nas mesmas hipóteses previstas na lei e no regulamento”.
(TJMT - N.U 0037101-48.2012.8.11.0041, Desa. MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/02/2018, Publicado no DJE 16/04/2018)

Igualmente, o Superior Tribunal de Justiça c
onsidera legítima a submissão de empresas ao Regime Especial de Fiscalização que impõe o
pagamento antecipado do ICMS
, excetuando-se apenas a hipótese em que as medidas impliquem em indevida restrição à atividade empresarial.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APURAÇÃO DE ICMS. INCLUSÃO DA EMPRESA NO REGIME ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A MEDIDA REPRESENTE, CONCRETAMNETE, MEIO COERCITIVO QUE RESTRINJA A LIBERDADE DE ATUAÇÃO EMPRESARIAL. 1. Trata-se de Recurso Ordinário no qual a tese defendida pela empresa é de que a existência de legislação que disciplina a cobrança judicial do crédito tributário (Lei 6.830/1980) afasta a possibilidade de inclusão do contribuinte inadimplente contumaz no Regime Especial de Fiscalização. 2. De ver que a disciplina do Regime Especial de Fiscalização não constitui medida alternativa ou excludente à cobrança judicial do crédito tributário vencido e não pago, mas sim consiste em medida preventiva, destinada a acompanhar o quotidiano da empresa que possua histórico de inadimplência contumaz, para evitar que novas ocorrências de fatos geradores sejam sucedidas por novos atos omissivos no que se refere ao dever de pagar os respectivos tributos. Nesse sentido, a
jurisprudência do STJ considera legítima a submissão de empresas ao Regime Especial de Fiscalização, excetuando-se apenas a hipótese em que este possua medidas que comprovadamente impliquem indevida restrição à atividade empresarial.
[...]”
. (STJ - RMS 57.784/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 18/11/2019)

“TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ICMS. REGIME DE PAGAMENTO. ANTECIPADO SEM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DA EMPRESA DESPROVIDO. 1.
O STJ firmou sua compreensão no sentido de ser legítima a cobrança antecipada do ICMS através do regime normal de tributação, desde que exista previsão legal local, o que se verifica no caso em apreço. 2. Agravo Regimental da empresa desprovido
”.
(STJ - AgRg no REsp: 1273501 RS 2011/0169860-9, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 21/09/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/10/2017)

Têm-se, portanto que, é permitida a inclusão do contribuinte inadimplente no regime cautelar administrativo previsto no
RICMS/MT e na Resolução n.o 07/2008-SARP, desde que a medida não implique
em indevida restrição à atividade empresarial
.

Todavia, ressalta-se que, embora exista a possibilidade de inclusão do contribuinte inadimplente no
regime cautelar administrativo,
uma vez que, o momento e a forma de recolhimento do tributo são alterados,
se mostra necessária a realização da notificação

prévia do sujeito passivo tributário antes a aplicação da sistemática prevista na
Resolução n.o 07/2008-SARP
, sob pena de violação ao princípio do contraditório, ampla defesa, devido processo legal, publicidade e transparência.

Frisa-se que, a notificação prévia deve ser encaminhada no
endereço eletrônico do contribuinte, conforme prevê os

art. 17, inciso XVIII, e o §4o do Art. 39-B, ambos da Lei no 7.098/98

c/c 445,
§1o,
do RICMS, como cito:

“Art. 17 da Lei no 7.098/98
.
São obrigações do contribuinte:

[...]

XVIII -
informar à Administração Tributária e manter atualizados os endereços eletrônicos
próprio, do seu preposto e do profissional de Contabilidade responsável pela respectiva escrituração fiscal e/ou contábil, bem como acessá-los, diariamente, verificando as notificações e comunicações administrativo-tributárias, que lhe forem enviadas eletronicamente pelas unidades fazendárias. (Inciso acrescentado pela Lei no 9.226, de 22.10.2009, DOE MT de 22.10.2009)”

“Art. 39-B da Lei no 7.098/98
.
Reger-se-á pelo disposto neste artigo, seu regulamento e legislação complementar, o crédito tributário formalizado em Aviso de Cobrança Fazendária, Notificação de Lançamento, Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal, Documento de Arrecadação, Termo de Intimação ou Termo de Apreensão e Depósito, para exigência do imposto, acréscimos legais, multa moratória ou penalidade correspondente, pertinente a obrigação tributária do imposto. (Caput acrescentado pela Lei no 8.715, de 26.09.2007, DOE MT de 26.09.2007)

[...]

§ 4o
A notificação
da exigência do crédito tributário formalizado nos termos deste artigo, bem como a
comunicação dos atos preparatórios à sua formalização ou a ele inerentes, poderão ser enviadas ao endereço eletrônico a que se refere o inciso XVIII do caput do art. 17
. (Parágrafo acrescentado pela Lei no 9.226, de 22.10.2009, DOE MT de 22.10.2009)

“Art. 445
do RI
C
MS
.
[...]

§1o
A autoridade administrativa que determinar a medida cautelar administrativa registrará o fato junto a Gerência de Informações Cadastrais da Superintendência de Informações sobre Outras Receitas – GCAD/SIOR, que efetuará a inserção da informação nos respectivos sistemas eletrônicos de registro e controle cadastrais do estabelecimento, interligadas, controladas e controladora, bem como
expedirá a respectiva notificação ao endereço eletrônico a que se refere o inciso XVIII do artigo 10-B deste Regulamento
.

[...]”.

Na hipótese, o contribuinte alegou em sua peça preambular que não foi notificado de sua inclusão no regime cautelar administrativo previsto na Resolução n.o 07/2008-SARP.

Posto isso, caberia ao Fisco Estadual o ônus de provar que a informação fiscal foi encaminhada e recebida pelo autor/apelado, pois seria inviável exigir da parte autora que demonstrasse no caderno processual que não recebeu uma notificação, uma vez que se trata de prova negativa/impossível (prova diabólica).

No mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...] ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE PROVA NEGATIVA. [...] 2. Em regra, compete à parte autora a prova do fato constitutivo do direito, ao passo que cabe à ré a prova do fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito, nos termos da inteligência do art. 373, I e II, do NCPC. 3.
É inviável exigir da parte prova de fato negativo, tratando-se de prova diabólica
. [...]”.
(STJ - AgInt no AREsp n. 1.793.822/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 11/6/2021)

Outrossim, nos termos do artigo 373, II, do CPC, o ônus da prova é do réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como cito:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.

Com efeito, diante da ausência de provas acerca da notificação do sujeito passivo tributário acerca de sua inclusão no regime cautelar administrativo previsto na Resolução n.o 07/2008-SARP, se mostra ilegal a exigência do pagamento antecipada do ICMS e a aplicação de multa por descumprimento da referida obrigação tributária.

Destarte, na hipótese, deve ser mantida a sentença que declarou a nulidade dos TAD ́s n.o
1132507-5; 1132571-1; 1132592-5; 1132734-6; 1132755-9; 1132770-3; 1132112-0; 1132116-8; 1132128-2; 1132134-0; 1132138-5; 1132139-5; 1132139-8; 1132140-9; 1132163-2; 1132163-8; 1132246-8; 1132300-3; 1132368-9; 1132387-3; 1132426-1; 1132455-3; 1132455-7; 1132467-8 e 1132506-1
.

Assim, os argumentos apostos nas razões recursais não merecem prosperar.

Diante do não acolhimento dos fundamentos do recurso e, consequentemente, da manutenção da sentença proferida pelo Juízo
a quo
, se mostra necessária a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora, devido pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal, conforme prevê o art. 85, §11 do Código de Processo Civil, como cito:

“Art. 85. [...]

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2
o
a 6
o
, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2
o
e 3
o
para a fase de conhecimento”.

Assim
, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tem-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo
a quo
em

mais 2% (dois por
cento
), alcançando a importância de
12% sobre o valor atualizado da causa.

DO DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço e
nego provimento ao recurso
e, por consequência, majoro os
honorários fixados pelo Juízo
a quo
em

mais 2% (dois por
cento
), alcançando a importância de
12% sobre o valor atualizado da causa, conforme prevê o art. 85, §§ 2o, 3o, 5o, 6o e 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024